Tribunal: TJSP
Processo: 1014056-27.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação acidentária – Insurgência da autarquia – Obscuridade e/ou omissão – Alegação de que a subsunção da segurada a programa de reabilitação é ato discricionário da administração – Art. 62, da Lei no. 8.213/91 que afasta a discricionariedade da administração – Vícios não identificados – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação acidentária – Insurgência da autarquia – Obscuridade e/ou omissão – Alegação de que a subsunção da segurada a programa de reabilitação é ato discricionário da administração – Art. 62, da Lei no. 8.213/91 que afasta a discricionariedade da administração – Vícios não identificados – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos de declaração rejeitados.